Tribunal: TJMT
Processo: 1010621-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010621-27.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- WILLIAN APARECIDO FERNANDES
AGRAVADOS:- MARTA BAUNHARDT KASPER CANOVA e PATRIC CANOVA CORLASSOLI
Agravo de Instrumento n. 1010621-27.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse, deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a imediata reintegração da requerente Marta Baunhardt Kasper na posse do veículo VW Voyage 1.6, Confort, cor branca, placa NPJ1649.
O agravante alega que viu um anúncio no facebook a respeito da venda do automóvel em questão, e buscou informação com “Kaio Teixeira” que solicitou seu telefone, informando que o vendedor iria entrar em contrato com ele.
Diz que no mesmo dia o então vendedor (Pedro Maia) o contatou e iniciaram as tratativas do negócio, que ficou ajustado em R$15.000,00.
Relata que em 21-5-2021 foram ao Cartório do Segundo Ofício de Sinop juntamente com o agravado (Patric), levando o CRV preenchido e assinado pela ora agravada (Marta) para o reconhecimento de firmas e entrega das chaves.
Afirma que, ainda no cartório, efetuou a transferência do valor combinado (R$15.000,00) para conta bancária indicada por “Pedro” (amigo do 2o Agravado) que informou ser a conta da sua esposa, da titularidade de Michele Marques de Oliveira, Agência 0804, Conta 665417-7 e “Pedro” efetuou o pagamento na conta indicada pelo 2o Agravado no valor de R$ 29.000,00 (vinte nove mil reais) (Doc. 06), conforme comprovantes que seguem colacionados na ordem da narrativa do fato.
Anota que após “Pedro” receber o valor do Agravante e o Agravado receber o valor do “Pedro”, o Agravado entregou as chaves, a posse do bem e o CRV preenchido e com assinatura reconhecidas firma em cartório ao Agravante espontaneamente, ocorrendo, portanto, a TRADIÇÃO DO BEM.
Registra que depois, o agravado (Patric) disse que não recebeu a transferência que o Pedro havia negociado, acreditando que tinha caindo em um golpe, o que gerou o Boletim de Ocorrência pelo agravado.
Esclarece que a autoridade policial abriu investigação e determinou a apreensão do veículo e, após esclarecidos os fatos, teve o automóvel restituído.
Enfatiza que, o que mais causa estranheza foi o fato do Agravado deixar informar nos fatos narrados na inicial que toda negociação se deu com a concordância do Agravado, e mais, o Agravado conversava diretamente com “Pedro” e concordou que “Pedro” tratasse com Agravante, agindo de má fé, apresentando história mal contada, fatos distorcidos, imprecisos e incompletos.
Aduz que é nítido o vínculo entre “Pedro” (suposto estelionatário) e o Patric (agravado). E mais, os agravados não foram diligentes na venda, pois indicaram a conta para o depósito e inclusive aceitaram a participação do Pedro, além disso, acompanharam a transferência, ou seja, deram validade ao negócio.
Ressalta que a compra e venda já está aperfeiçoada, ocorreu a tradição do bem e, portanto, o veículo lhe pertence (arts. 492 e 493 do CC).
Assegura que agiu com boa-fé durante toda a negociação.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a imediata reintegração da requerente Marta Baunhardt Kasper na posse do veículo VW Voyage 1.6, Confort, cor branca, placa NPJ1649, proferido nos seguintes termos:
(...)
Em detida análise aos documentos que acompanharam a inicial, deflui-se que as partes litigantes, no mês de maio de 2021, com o intermédio de terceira pessoa, celebraram contrato de compra e venda de um veículo VW Voyage 1.6, Confort, cor branca, placa NPJ1649.
Segundo os informes produzidos no processo, principalmente o conteúdo do documento encartado no ID n.o 56968218, pág. 1, é possível divisar, em um juízo de cognição não exauriente, que os requerentes, no ato de recebimento do valor pela venda do bem, perceberam que havia sido alvos de uma fraude, na medida em que o valor constante no recibo de transferência não era o mesmo valor anunciado na página do Facebook. Ademais, o recibo bancário registra que se trata de uma “transferência interbancária – titularidade diferente outros bancos (DOC e TED)”. Ocorre que, não obstante o recibo registrar o banco destinatário 189, o nome do banco destinatário é o mesmo da conta de origem da transferência (Bradesco S/A).
Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração a configuração da plausibilidade do direito invocado, visto que o pedido de anulação do negócio jurídico se lastreia em fundamentos fático-jurídicos idôneos e sólidos (‘fumus boni iuris’), e a caracterização do perigo na demora da prestação jurisdicional, dado à possibilidade e iminência de os requerentes suportarem prejuízos, derivados da perda definitiva do bem (‘periculum in mora’) – sobretudo porque o veículo está alienado fiduciariamente ao C.C. P. I. Sicredi Ouro Verde-MT (ID n.o 56968214, pág. 1) –, considero que a concessão do pedido liminar é medida que se impõe.
Há de se ressaltar, por pertinente, que a medida pretendida não possuicaráter irreversível, pois nada obsta que seja revogada a liminar e restituído o bem ao requerido. Cuida-se, ainda, de meio de se tentar garantir a efetividade de eventual sentença de procedência do pedido de anulação do negócio jurídico, já que, transferido a terceiros ou “perdido” o bem, a prestação jurisdicional teria seu cumprimento inviabilizado. (Id 91177489)
Não obstante as razões recursais, a matéria exige cautela, visto que ambas as partes alegam terem sido vítimas de golpe.
Prudente, por ora, manter o decisum até que, com a contraminuta e com o confronto com todos os documentos, se possa chegar a uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 6 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator